Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744084-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDES RODRIGUES SANTIAGO, LEIDE ANTONIA DA SILVA, ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, JILDECIR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IRANILDE SANTOS DE JESUS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos Embargos de Terceiro n. 0710985-58.2023.8.07.0018, opostos por EDES RODRIGUES SANTIAGO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No caso em apreço, verifico que a d. Procuradoria, por meio da cota de ID 54283599, requereu a intimação da intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para que se manifeste quanto a eventual interesse na causa. Observo que o Distrito Federal, no ID 52385443 - página 4 – item 4, informa que o terreno objeto da demanda pertence à TERRACAP, a qual inclusive ajuizou a Ação Reivindicatória n.o 0700349-09.2018.8.07.0018, tendo por réus todos aqueles que ocupam a área em litígio, consoante se extrai do ID 180370657 dos autos de origem. Assim, promova-se a Secretaria a inclusão junto ao Sistema PJE da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, como terceira interessada, bem como proceda-se à sua intimação para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, na forma pleiteada pelo Ministério Público. Após, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, como requerido. Por fim, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 15:06:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora